Tribunal: TJBA
Processo: 8029621-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029621-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MIGUEL SAMPAIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): REBECA BARRETO CALDAS GARCIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUANTO À IRREGULARIDADE DE ENDEREÇO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO POR TAXISTA. PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL N° 13.780/12. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DUPLICIDADE DE RESIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE. IRREGULARDADE DE ENDEREÇO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8029621-48.2024.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado MIGUEL SAMPAIO DOS SANTOS FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator